Tribunal: TJPA
Processo: 0009004-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10073 - Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009004-79.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PEDRO GOES RODRIGUES

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, JOAO ALVES DA SILVEIRA, JOAO BATISTA SOUZA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATORIA C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DECLARADA EM SENTENÇA.
QUEM ADQUIRIU A PERMISSÃO DE UM DOS REQUERIDOS/APELADOS NÃO FOI O APELANTE, MAS SEU IRMÃO. APELANTE ERA APENAS E TÃO SOMENTE QUEM USUFRUÍA DESTA, POR UM ATO DE DISPOSIÇÃO DAQUELE QUE DISPUNHA DA PERMISSÃO, ENTRETANTO BUSCA COM A PRESENTE AÇÃO A TUTELA DE UM DIREITO QUE NÃO LHE PERTENCE. APLICAÇÃO DO ART.18 DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Pretende o Autor a declaração de nulidade de negócio jurídico entabulado entre os Requeridos, que versa sobre permissão para o desenvolvimento de atividade de taxi em veículo.

II -
Ocorre que, analisando-se a documentação acostada aos autos é possível verificar que, conforme entendeu o Juízo de Piso, quem adquiriu a permissão de um dos Requeridos/Apelados não foi o Apelante, mas seu irmão.

III - O que se denota dos autos é que o Apelante era apenas e tão somente quem usufruía desta, por um ato de disposição daquele que dispunha da permissão, entretanto busca com a presente ação a tutela de um direito que não lhe pertence, sendo um verdadeiro estranho ao negócio jurídico que pretende a declaração de nulidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009004-79.2014.8.14.0301

APELANTE:
ANTONIO PEDRO GOES RODRIGUES

ADVOGADO:

MORANE DE OLIVEIRA TAVORA

APELADO:
JOÃO ALVES DA SILVEIRA E OUTROS

ADVOGADO:
MARIA EDUARDA MORAES DE SAO MARCOS
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO PEDRO GOES RODRIGUES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ANULATORIA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
JOÃO ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que firmou com o Réu João Alves um negócio jurídico por meio do qual teria passado a ser o responsável pela exploração do táxi objeto de permissão BA3852 outorgada pela SEMOB, pelo qual pagou ao seu irmão André Milton Goes Rodrigues a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), sendo que recebeu do Requerido um mandato por procuração publica para administrar o referido bem e a respectiva permissão de táxi.

Aduziu que até 2006 utilizou regularmente o veículo, quando este não estava mais apto a circular, ocasião em que promoveu sua retirada de circulação junto ao DETRAN/PA, tendo permanecido pagando as taxas até o ano de 2013, quando tentou vincular a permissão a outro veículo, quando foi informado que a permissão teria sido reativada pelo Réu João Batista.

Alega que o negócio entabulado entre os Réus seria ilícito, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado, tendo sido arguida a ilegitimidade ativa do Requerente, o que fora acolhido pelo Magistrado, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, tentando a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009004-79.2014.8.14.0301

APELANTE:
ANTONIO PEDRO GOES RODRIGUES

ADVOGADO:

MORANE DE OLIVEIRA TAVORA

APELADO:
JOÃO ALVES DA SILVEIRA E OUTROS

ADVOGADO:
MARIA EDUARDA MORAES DE SAO MARCOS
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO PEDRO GOES RODRIGUES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ANULATORIA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
JOÃO ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente acerca da sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, que não fora reconhecida pelo Juízo Singular.

Pretende o Autor a declaração de nulidade de negócio jurídico entabulado entre os Requeridos, que versa sobre permissão para o desenvolvimento de atividade de taxi em veículo.

Ocorre que, analisando-se a documentação acostada aos autos é possível verificar que, conforme entendeu o Juízo de Piso, quem adquiriu a permissão de um dos Requeridos/Apelados não foi o Apelante, mas seu irmão André Milton Goes Rodrigues.

O que se denota dos autos é que o Apelante era apenas e tão somente quem usufruía desta, por um ato de disposição daquele que dispunha da permissão, entretanto busca com a presente ação a tutela de um direito que não lhe pertence, sendo um verdadeiro estranho ao negócio jurídico que pretende a declaração de nulidade.

O Código de Processo Civil bem assevera em seu art.18, o seguinte:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Nesta senda, percebe-se que em nenhum momento ficou configurado o vínculo jurídico entre o requerente e os requeridos, uma vez que quem teria comprado a permissão de taxi do primeiro requerido teria sido o irmão do autor, André Milton Goes Rodrigues, apesar da declaração de ID 22344136.

Para todos os efeitos jurídicos, o adquirente da permissão de taxi foi André Milton, sendo que o autor apenas teria sido o beneficiário do uso dela, conforme a declaração de ID 22344136.

Sendo assim, não há outro desfecho para o presente feito, senão a forma como entendeu o Juízo de Piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024